Tribunal: TJPA
Processo: 0808921-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808921-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUZA NETO NEPOMUCENO

AGRAVADO: ARIAN FRAGOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO COLEGIADA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DO STJ DE ANÁLISE DAS RAZÕES DE MÉRITO. APRECIAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DE DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. ALEGAÇÕES DE PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de apontamentos acerca de quaisquer irregularidades procedimentais, bem como, em se cuidando de cumprimento definitivo de sentença, e, ainda, diante de anterior determinação de expedição de mandado de imissão de posse, sem que houvesse insurgência recursal; afasta a alegação de se tratar de decisão surpresa, devendo, assim, ser rejeitada a preliminar de nulidade.

As alegações de mérito devem ser desacolhidas, tendo em vista que estão ligadas à suposta prejudicialidade de outra demanda, qual seja, Embargos de Terceiros, o qual, todavia, teve sentença, já transitada em julgado.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808921-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUZA NETO NEPOMUCENO

AGRAVADO: ARIAN FRAGOSO DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEUSA NETO NEPOMUCENO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, (Proc. n. 0021847- 10.2004.8.14.0301) movida por ARIAN FRAGOSO DOS SANTOS, determinou a expedição de novo mandado de imissão de posse, em relação ao imóvel localizado à Trav. Quintino Bocaiúva, n. 1970, altos, antigo n. 1962-B, bairro de Batista Campos (ID n. 3594528).

Em suas razões (ID n. 3594524), a agravante alegou que é tutora/curadora de JERRY DAVIS SILVA DE ALEGRIA, maior absolutamente incapaz, portador de doença grave – lesão cerebral no momento do nascimento; que residem no mesmo lar há mais de 30 (trinta) anos, e que cuida dele como se fosse seu filho.

Aduziu que foi ilegitimamente incluída no polo passivo da mencionada ação de imissão de posse, em que pese seu pedido para inclusão nessa lide do tutelado/curatelado, por ser possuidor manso e pacífico do referido imóvel, adquirido por seu genitor CARLOS ALBERTO MARTINS ALEGRIA, para nele viver sob os seus cuidados.

Discorreu que a decisão agravada padeceria de manifesto equívoco, embora se reconheça desde logo o acerto em aguardar o trânsito em julgado da decisão recorrida, para ordenar a expedição de novo MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE, num gesto de cautela, grandeza e preocupação para com os fins sociais da lei.

Defendeu, em preliminar, que a decisão ora recorrida deferiu o pedido do agravado para expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE, sem que tivesse a oportunidade de se manifestar previamente sobre o dito pedido, configurando-se em decisão surpresa, sendo, assim, no seu entendimento, nula de pleno direito.

Sustentou que, caso superada a preliminar antes suscitada, no mérito, a decisão agravada não mereceria subsistir, uma vez que proferida em cumprimento de uma sentença prolatada no bojo do processo principal que seria nulo de pleno direito, por ausência de intimação do Ministério Público, tendo em vista o nítido interesse de incapaz.

E que, inclusive, o outro requerido JORGE PONTEIRA ABDON, também na sua contestação, teria arguido a mesma questão; todavia que o pleito teria sito indeferido; bem como, igualmente, suscitou a falta de citação do litisconsorte necessário, JERRY DAVIS SILVA DE ALEGRIA.

Pontuou também a inexistência de julgamento do Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR, manejados por JERRY DAVIS SILVA DE ALEGRIA, (proc. n. 0057684-66.2012.8.14.0301), de caráter preventivo, em face da ameaça de constrição judicial ordenada nos autos do processo principal (proc. n. 0021847-10.2004.814.0301), originário do presente recurso.

Ao final, pugnou pela concessão da justiça gratuita; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Distribuídos os autos, inicialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (ID n. 3623082), o i. magistrado identificou a prevenção deste Relator, em razão da apelação, sob o n. 0021847-10.2004.814.0301.

Em decisão monocrática, sob o ID n. 3935500, não conheci do recurso.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno, sob o ID n. 4049894.

Contrarrazões, sob o ID n. 4461637, em que o agravado se manifestou, rechaçando os argumentos do recurso de Agravo Interno, e, na mesma toda, das razões de mérito do Agravo de Instrumento.

Em decisão colegiada, sob o Acórdão de ID n. 4722622, o recurso de Agravo Interno fora conhecido e desprovido.

Recurso Especial interposto pela ora agravante sob o ID n. 4909097.

Contrarrazões ao Recurso Especial sob o ID n. 5092413.

Em decisão, sob o ID n. 5120014, o Vice-Presidente desta Core de Justiça admitiu o Recurso Especial.

Em decisão, sob o ID n. 6787262, a relatora do Recurso Especial, Ministra Maria Isabel Gallotti, julgou parcialmente provido o recurso, e determinou que, em novo acórdão, fossem analisadas as razões de mérito do Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
por força da decisão emanada pela Corte Superior, e presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Com efeito,
a priori,
colaciono a parte decisória do Recurso Especial acima citado,
in verbis
:

“Assim posta a questão, passo a decidir. Destaca-se que a decisão recorrida foi publicada após a entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do novo Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 desta Corte. Assiste parcial razão à parte recorrente. Inicialmente cumpre destacar a ausência de prequestionamento das teses de nulidade por vício de citação ou por ausência de participação obrigatória do Ministério Público no feito, ou de equívoco quanto aos efeitos do recurso de apelação, sendo de rigor a aplicação da Súmula 211/STJ às aludidas teses.

Quanto à alegação de cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a imissão na posse, em fase de cumprimento de sentença, a Corte de origem registrou o não cabimento da espécie recursal, destacando que (e-STJ, fls. 151):

‘Com efeito, a despeito do recurso ora analisado, é imperioso ressaltar que a suposta “decisão” por ora recorrida determinou o cumprimento de decisum anterior, quando determinou que fosse expedido novo mandado de imissão de posse. Desse modo, resta claro que a “decisão interlocutória”, ora agravada, não passa de um despacho de cumprimento do decisum anterior, do qual não se tem notícias nos autos de interposição de Agravo de Instrumento.’

Conforme se verifica, o entendimento adotado na origem não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, para a qual é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a imissão na posse de imóvel em fase de cumprimento de sentença. A propósito:

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. VALORES OFERTADOS DEPOSITADOS. DECISÃO INDEFERINDO LEVANTAMENTO DE 80% DE SEU VALOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ART. 33, § 2º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR DA OFERTA, ACRESCIDO DO MONTANTE DO DEPÓSITO COMPLEMENTAR, PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte recorrida interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de ação para constituição de servidão de passagem de linhas de transmissão elétrica, condicionara a (e-STJ Fl.259) apreciação do pedido de levantamento parcial da oferta ao integral cumprimento do art. 34 do Decreto-lei 3.365/41, mediante a apresentação de certidões negativas federais, estaduais e municipais. Requereu o provimento do Agravo de Instrumento, determinando-se que, "para o cumprimento dos requisitos do art. 34, do Decreto-Lei nº 3.365/41, basta a certidão negativa referente ao tributo que incide sobre o bem expropriado, considerando ser ele rural (ITR) ou urbano (IPTU), a fim de possibilitar que a agravante possa realizar o levantamento de 80% da avaliação provisória". O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, para "limitar à exigência legal de prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o imóvel, mediante certidão relativa a imposto real sobre o imóvel, IPTU ou ITR, e que o levantamento, à razão de oitenta por cento, seja do valor depositado para efeito de imissão provisória na posse, não da oferta inicial". O Recurso Especial alega violação aos arts. 1.015 do CPC/2015 e 33, § 2º, do Decreto-lei 3.365/41. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nas ações processadas sob o regime do Decreto-Lei 3.365/1941, a decisão que versa sobre a imissão provisória na posse e as suas condicionantes específicas - notadamente o depósito da oferta inicial - trata de tutela provisória de urgência, e a sua efetivação, sob o interesse do desapropriado, para efeito de levantamento parcial do numerário, observa as regras do cumprimento de sentença, daí a hipótese específica de cabimento do agravo de instrumento prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015" (STJ, RMS 60.392/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019). Nesse sentido: STJ, REsp 1.767.313/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019; AREsp 1.389.967/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2019. IV. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a teor do disposto no § 2º do art. 33 do Decreto-Lei n. 3.365/41, é facultado ao desapropriado o levantamento de até oitenta por cento do valor depositado para fins de imissão na posse, incluindo aí o complementar" (STJ, AgInt no AREsp 880.942/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 911.932/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2017; AgInt no AREsp 1.133.623/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2017. V. Quanto ao dissídio jurisprudencial invocado no Especial, a questão decidida no julgado indicado como paradigma - relacionada à alegada discrepância entre o valor inicial da oferta e aquele efetivamente depositado, para fins de imissão provisória na posse, após avaliação preliminar, a justificar a mitigação da regra do art. 33, § 2º, do Decreto-lei 3.365/41 - não foi objeto de análise, pelo acórdão recorrido, não tendo sido sequer opostos Embargos de Declaração, em 2º Grau, para suscitar tal tese. Assim, inexistindo similitude fática entre os julgados confrontados, o dissídio jurisprudencial não merece ser conhecido. VI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (e-STJ Fl.260).’ (REsp 1893886/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

‘IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS, MAS AVENTOU A POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DESSE DIREITO NA FASE DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA RECONHECENDO O DIREITO DE RETENÇÃO. FORMA DE EXECUÇÃO DO TÍTULO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA FORMA DOS ARTS. 475-I e 461-A DO CPC. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE RETENÇÃO A SER EXERCIDA POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO (ART. 475-L C/C ART. 745, IV, CPC). NÃO SE PODE CONHECER DE TESE DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1219 E 1220 DO CÓDIGO CIVIL, QUE DEVE SER DISCUTIDA NO ÂMBITO DE EVENTUAL IMPUGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado de São Paulo arrematou, em leilão judicial, imóvel de 37.432 m2 em Campinas, tendo, em 1997, ajuizado Ação de Imissão de Posse. 2. A ação foi julgada procedente, tendo-se determinado a expedição de mandado de imissão de posse após o trânsito em julgado. 3. Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o direito à imissão de posse, rejeitou a alegação de usucapião e negou a pretensão de retenção por benfeitorias, mas admitiu que a alegação poderia "ser aduzida na fase executória". 4. No 1º grau, ordenou-se a expedição de mandado de imissão de posse, mas este veio a ser recolhido, uma vez que os recorrentes alegaram que fora reconhecido o direito à retenção por benfeitorias, tendo-se fixado a liquidação na forma do art. 628 do CPC. 5. Interposto Agravo de Instrumento, este não foi provido, dando origem ao Recurso Especial. 6. O MPF opina pelo provimento do recurso, fundamentando-se em que o direito de retenção não foi reconhecido pelo título judicial e em que se trata de possuidor de má-fé, não incidindo o art. 628 do CPC, que é aplicável à execução por título extrajudicial. 7. Os dispositivos alegadamente violados foram prequestionado e não incide a Súmula 7, pois não é necessário o exame de fatos, mas apenas o confronto das decisões proferidas com os dispositivos legais. 8. A decisão proferida no Agravo de Instrumento violou os dispositivos que tratam da coisa julgada, pois o acórdão proferido na Ação de Imissão de Posse não reconheceu o direito à retenção por benfeitorias. 9. É verdade que foi aceita a possibilidade de que o direito de retenção por benfeitorias fosse reivindicado na fase executória, mas a decisão recorrida foi muito além, pois considerou que o direito já havia sido reconhecido e que a Fazenda teria o ônus de promover a liquidação das benfeitorias 10. O procedimento de liquidação estabelecido no art. 628 do CPC diz respeito à execução por título extrajudicial. 11. Para os títulos judiciais, o processo de execução foi substituído por fase de cumprimento de sentença, sendo incabível a oposição de Embargos. 12. Cumprimento da sentença de imissão de posse se dá na forma dos arts. 475-I e 461-A. 13. Impugnação para alegação de direito de retenção por benfeitorias é admissível com base no art. 475-L c/c o art. 745, IV. (e-STJ Fl.261). Descabimento do exame, nesse recurso, da tese de que, diante da má-fé dos recorridos, só existiria direito à indenização de benfeitorias necessárias e seria incogitável direito de retenção por benfeitorias, por força das normas dos arts. 1219 e 1220 do Código Civil. 15. O acórdão da imissão de posse, embora tenha se referido à ausência de boa-fé, admitiu a alegação de direito de retenção na fase de execução, não tendo a Fazenda Pública invocado esses dispositivos do Código Civil. 16. A tese sobre a aplicabilidade dos dispositivos é passível de alegação na discussão da eventual impugnação ao cumprimento da sentença da Ação de Imissão de Posse. 17. Inexistência, nesse momento, de outro fundamento para recolhimento do mandado, diante do trânsito em julgado da sentença de imissão de posse. 18. Recurso provido para: a) reconhecer inexistir coisa julgada que reconheça direito de retenção do imóvel por benfeitorias; b) afastar a aplicabilidade do art. 628 do CPC; c) estabelecer que o cumprimento do título judicial formado na ação de imissão de posse deve se dar na forma dos arts. 475-I c/c o art. 461-A do CPC; d) reconhecer o direito dos recorridos de oferecer impugnação ao cumprimento da sentença, alegando direito de retenção por indenização ou direito de indenização por benfeitorias, com base no art. 475-R c/c o art. 745, IV, do CPC; e) declarar que a alegação de aplicabilidade dos arts. 1219 e 1220 deverá ser levada pela Fazenda Pública Estadual, querendo, como resposta a eventual impugnação apresentada pelos recorridos. (REsp 1251180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 09/09/2016) Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam analisadas, em novo acórdão, as razões de mérito do recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente.”

Nesse sentido, ressalvando o meu entendimento acerca da matéria, não vislumbrando, ademais, que o caso coaduna aos paradigmas citados na decisão proferida; todavia, diante do respeito às decisões proferidas pela Corte Superior, passo à apreciação da matéria ventilada no presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em preliminar, a agravante suscitou ser nulo o
decisum
agravado, por se cuidar de decisão surpresa, tendo em vista que teria deferido o pedido do agravado para expedição de NOVO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE, sem que tivesse a oportunidade de se manifestar previamente.

Sem razão à agravante, uma vez que se cuida de cumprimento de sentença definitivo, com trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, o que afasta a preliminar de nulidade por decisão surpresa em face da ausência de apontamento de irregularidade procedimental; bem como, em razão de anterior determinação de mandado de imissão de posse sem qualquer impugnação a respeito, conforme dito anteriormente.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, em relação às demais alegações que estariam ligadas à prejudicialidade em razão de outra demanda, qual seja, aos EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR, ajuizado por JERRY DAVIS SILVA DE ALEGRIA (processo n. 0057684-66.2012.8.14.0301), em face da ameaça de constrição judicial ordenada no feito originário do presente recurso (proc. n. 0021847-10.2004.814.0301), que, repiso, encontra-se em fase de cumprimento definitivo de sentença; anoto que o recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada no feito acima citado (EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR), já fora analisado por esta c. Turma Julgadora, que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática proferida por este Relator, em que, considerando o parecer ministerial, conheci e neguei provimento ao recurso, e que, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior manteve o
decisum
, tendo, inclusive, transitado em julgado.

Desse modo, destaco os seguintes trechos da referida decisão proferida em sede de Apelo, senão vejamos:

“Com efeito, os arts. 674 e 675 do CPC/2015 prelecionam o seguinte:

‘Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.’

‘Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.’

Em se cuidando de posse, uma vez já reconhecida a propriedade do apelado por sentença transitada em julgado (informação extraída do Sistema Libra), cuja ação fora movida em desfavor da representante legal do recorrente, na qual as figuras se confundem, por se tratar do mesmo interesse envolvido, e, substancialmente, sob a mesma fundamentação; a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro inicia-se somente com a turbação ou esbulho nos casos em que o terceiro não tiver ciência do processo do qual emana o ato constritivo, senão vejamos:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que o prazo para a oposição dos embargos de terceiro tem início quando o terceiro é efetivamente turbado em sua posse. Precedentes. 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no AREsp 534.811/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18-11-2014, DJe 21-11-2014).

‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, por terceiro que tinha ciência do cumprimento de sentença. 2. "Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta" (art. 1.048 do CPC/1973). 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias somente após a turbação ou esbulho para as hipóteses em que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato constritivo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 4. Caso concreto em que o terceiro tinha ciência do cumprimento de sentença, tendo ajuizado os embargos intempestivamente. (...). 12. Recurso especial desprovido.’ (REsp 1627608/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06-12-2016, DJe 13-12-2016).

Na situação
sub judice
, a representante legal do apelante tinha ciência da ação de imissão de posse desde o ano de 2006, quando foi intimada para comparecer em juízo, na condição de testemunha da ação originária, ajuizada em desfavor de Jorge Abdon e Afonso Vitor Cardoso (proc. n. 0021847-10.2004.814.0301) (ID n. 1775020); e, mais quando a sentença fora anulada para incluí-la no polo passivo da demanda.

Após a sua inclusão e manifestação nos autos, fora prolatada nova sentença, em 18 de outubro de 2012, julgando procedente a ação de imissão de posse (ID n. 1775031 – pág. 201), transitando em julgado, após decisão em embargos de declaração, na data de 22 de abril de 2015 (informação extraída do Sistema Libra).

Por outro lado, o apelante opôs os Embargos de Terceiros somente em 30 de novembro de 2012 (ID n. 1774961), no qual a sua representante legal alega as mesmas questões expostas, em sua contestação, na ação originária, transitada em julgado; inclusive, sustentando a existência da figura do apelante, asseverando ser o genitor deste, o proprietário do bem em litígio, bem como expõe toda a situação fático-jurídica apresentada na presente ação, com a diferença de que neste feito, o Sr. Jerry de Alegria encontra-se como autor da demanda.

Nesse sentido, entendo ter havido a preclusão temporal em desfavor do apelante, cuja representante legal tinha ciência do feito desde o ano de 2006; bem como a incidência da coisa julgada material, tendo em vista que a figura dos representante e representado se confundem, em razão de defenderem os mesmos interesses, e, substancialmente, sob igual fundamento; diferindo-se apenas que no presente processo, há a participação do
parquet
, na condição de
custus legis,
por se tratar de interesse de incapaz, tendo o órgão ministerial, ponderado a respeito da deficiência do recorrente, todavia, opinado pelo desprovimento do recurso.

Assim, em se cuidando de intempestividade no manejo dos Embargos de Terceiros e considerando que as figuras do representante e representado se confundem, ao defenderem os mesmos interesses e, substancialmente, sob igual fundamento, operando-se a coisa julgada material,
mister
conhecer dessas matérias de ofício, por se tratar de questões de ordem pública; impondo, assim, o desprovimento do recurso.

Desse modo, restam prejudicados os demais argumentos suscitados pelo apelante.

Ante o exposto, de ofício, conheço das matérias de ordem pública, e a teor do art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.”

Nesse contexto, a suposta prejudicialidade da nova expedição de mandado de imissão de posse, em razão de argumentos que se sedimentaram nos autos dos Embargos de Terceiros já transitado em julgado, afasta qualquer razão para se reformar a decisão proferida pelo magistrado de origem, devendo ser mantida
in totum
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/05/2023